Tribunal: TJDFT
Processo: 0702795-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Processo civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pesquisa patrimonial. Sisbajud. Novo pedido. Impossibilidade. Lapso temporal inferior a um ano. Ausência de alteração patrimonial. AGravo conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu novo pedido de pesquisa de bens, via Sisbajud, na modalidade teimosinha, tendo em vista já ter sido realizada pesquisa de ativos em nome dos executados há menos de quatro meses.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a realização de nova pesquisa de bens, tendo transcorrido lapso inferior a um ano desde a última pesquisa realizada.
III. Razões de decidir
3. No caso dos autos o juízo na origem determinou a realização da busca reiterada automática em dezembro de 2024, tendo ocorrido a repetição programada até a data de 11/12/2024.
4. Na última execução foi possível a penhora de valor inferior a um salário-mínimo, quantia insuficiente se considerado que a dívida alcança mais de duzentos e trinta mil reais. Contudo, não há comprovação da alteração financeira da parte, se mostrando desproporcional a realização de nova consulta nesse momento processual.
5. A realização de pesquisas nos sistemas informatizados deve ocorrer em caso de alteração na situação econômica dos executados ou quando o decurso do tempo for suficiente para presumir essa alteração no padrão econômico da parte (AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018).
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.